Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-89.2019.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0000391-89.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO BARROS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão proferido pela Turma. O recurso é dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça. Não obstante, na forma do art. 9o, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe ao Presidente da Turma exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Desse modo, por analogia, aplica-se o mesmo dispositivo para exercer o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. O recurso especial é manifestamente inadmissível. Não cabe recurso especial em face de acórdão proferido pela Turma Recursal. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 203, do STJ. “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”. De outra parte, o recurso é intempestivo. O recorrente foi intimado pelo DJE com a disponibilização do acórdão do julgamento da apelação criminal em 11/02/2020, conforme ID 14240214, iniciando a fluência do prazo recursal em 12/02/2020, finalizando em 27/02/2020, diante de que na esfera criminal os prazos contam-se em dias corridos. O trânsito em julgado ocorreu em 28/02/2020. Ademais, compete à parte o acompanhamento dos prazos processuais de acordo com a legislação vigente. A intimação ocorreu primeira e corretamente pelo DJE, pelo que deve prevalecer sobre eventual ciência dada pela parte posteriormente no sistema informatizado do Tribunal. Nego seguimento ao recurso por manifesta inadmissibilidade. (e) Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Presidente 1a Turma Recursal